Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807875-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JACKELINE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento. O recurso originário foi manejado para impugnar decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, a qual determinou a emenda da petição inicial para a juntada de notificação extrajudicial válida, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada teria conteúdo decisório relevante e seria recorrível com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC; e (ii) saber se a decisão impugnada, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), poderia ensejar risco de inutilidade prática do julgamento da apelação, autorizando, excepcionalmente, a interposição imediata do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza de despacho de mero expediente, não sendo dotada de conteúdo decisório capaz de causar prejuízo processual imediato, motivo pelo qual é irrecorrível.

4. Não se aplica à hipótese a tese da taxatividade mitigada, pois a agravante não demonstrou situação de urgência apta a justificar o risco de inutilidade prática da apreciação da matéria em apelação.

5. A discussão sobre a validade da notificação extrajudicial e os requisitos para a concessão da liminar constituem matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a eventual emenda da inicial, não sendo objeto do pronunciamento atacado, restando impossibilitada a análise por este órgão
ad quem
sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

7. Tese firmada: A decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de documento indispensável à análise da tutela de urgência, configura despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento, salvo demonstração inequívoca de risco de inutilidade prática do julgamento futuro em apelação, o que não se verifica na espécie.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 1.001, 1.015, 321

Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º

STJ:

Tema 988

AgInt no AREsp 2.245.912/SP

AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ

AgInt no REsp 1.809.806/PE

REsp 1.987.884/MA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por não cabimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 27055234) manejado por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra Decisão Monocrática de Id 26362142, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por não cabimento.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 0800812-41.2025.8.14.0107
, ajuizada em desfavor de
JACKELINE SOUZA DA SILVA
, que determinou a emenda da petição inicial para proceder a juntada de notificação extrajudicial válida.

Nas razões do Agravo Interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não pode ser classificada como mero despacho, pois impôs ao autor a obrigação de emendar a petição inicial, com possível indeferimento da exordial em caso de descumprimento, o que lhe causa evidente prejuízo, estando presente o requisito da urgência.

Argumenta que o agravo de instrumento se revela cabível com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no julgamento do Tema 988 pelo STJ, pois a análise da matéria somente em apelação poderia acarretar inutilidade prática da decisão.

Defende que a mora foi validamente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, conforme autoriza o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Aponta que o retorno da correspondência com a informação “não procurado” não afasta a constituição válida da mora, tendo em vista que o ônus de manter seus dados atualizados é do devedor fiduciário. Reforça que eventual insucesso na entrega da notificação decorreu da desídia do devedor, não podendo a má-fé deste ser premiada.

Suscita que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que basta o envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e determinar o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão.

Não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da agravante, manejado com o objetivo de afastar a imposição de emenda à inicial.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
mostrou-se absolutamente escorreita, ao reconhecer a ausência de cabimento recursal contra despacho que apenas determinou a emenda da petição inicial, sem conteúdo decisório relevante e sem apreciação do mérito da medida liminar postulada.

Com efeito, nos termos do art. 1.001 do CPC, "dos despachos não cabe recurso", o que se compatibiliza com a natureza do pronunciamento judicial proferido pelo juízo de origem. Como bem salientado na decisão agravada, não houve qualquer juízo de valor sobre a concessão ou não da tutela de urgência, mas apenas a determinação de saneamento da exordial, mediante a juntada de notificação válida da constituição em mora, pressuposto legal do Decreto-Lei n. 911/1969 para deferimento da medida liminar em ações de busca e apreensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que determina a emenda da petição inicial, mesmo sob pena de indeferimento, não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, exceto nas hipóteses em que se configure situação de urgência que inviabilize o exercício posterior do direito em sede de apelação, o que não se evidencia na espécie.

A tese da taxatividade mitigada, firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 988/STJ, não se aplica ao caso concreto, pois a agravante não demonstrou que a postergação da análise da matéria para a fase de apelação geraria prejuízo irreversível ou inutilidade da decisão final, tampouco comprovou que a emenda solicitada pelo juízo comprometeu de modo imediato o direito substancial invocado.

Ademais, quanto à alegada validade da notificação extrajudicial, o debate a respeito da suficiência da documentação acostada é matéria que deverá ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, após o decurso de prazo para a emenda, o qual também verificará os requisitos para o deferimento tutela de urgência requerida, não competindo a esta instância examiná-la neste momento, sob pena de supressão de instância, pois tais questões não foram objeto do despacho ora agravado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para retificação do polo passivo, de modo que não se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC. 2 - A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente.
3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.
4 - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento
. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória
. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025